Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-40.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001719-40.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante SABRINA DE
SOUZA REIS BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-40.2019.8.26.0323 -Voto no
2
Voto no 34187
Processo no: 1001719-40.2019.8.26.0323
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Sabrina de Souza Reis Batista
Apelado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. Tarifa de
cadastro. Validade. 2. Tarifa de registro do contrato. Abusividade.
3. Seguro proteção financeira. Abusividade. 4. Avaliação do bem.
Abusividade. 5. Capitalização dos juros. Validade. Contratação
expressa. Precedentes do E. STJ. Recurso parcialmente provido.
Irresignada com o teor da r. sentença
proferida às fls. 165/175 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a
parte autora, ora apelante, alegando, em suma, a ilegalidade das cobranças
referentes às tarifas de cadastro, registro, seguro e avaliação do bem, questionando,
ainda, a forma de capitalização dos juros, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
A parte apelada apresentou contrarrazões (fls.
192/237).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
A
capitalização
dos
juros
encontra-se
expressamente avençada, conforme se aprecia às fls. 158, item F-4, bem como há no
negócio jurídico bancário a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Nesse sentido: “A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.” (STJ -
AgInt no AREsp 1497446/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)
No mais, no que se refere à cláusula que
prevê a tarifa de cadastro tem-se que ela é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010, do Banco
Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-40.2019.8.26.0323 -Voto no
3
início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira, conforme
precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no REsp no 1.251.331 e no
REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa
de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa
à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título
de tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a invocação
de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela Douta e Culta Ministra
Maria Isabel Gallotti, a saber: “(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias no caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.” (REsp 1.251.331/RS).
Em relação às demais tarifas e encargos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo,
fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp
no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001719-40.2019.8.26.0323 -Voto no
4
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”;
No caso, não está efetivamente comprovada a
prestação do serviço relativo ao registro de contrato (fls. 158 B-9), tampouco o
banco apelado demonstrou ao consumidor a faculdade de contratar seguro com
entidade não vinculada à instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(Fls. 158 B-6), o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição, sendo que a mesma abusividade ocorre em relação à tarifa de avaliação
do bem (fls. 158 D-2), uma vez que não comprovada a regularidade e adequação
do serviço prestado para esse fim.
Desse modo, nesse contexto fático, em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
decretado a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de registro de contrato”,
tarifa de avaliação do bem e “seguro”, devendo ser restituídos, de forma simples,
após compensação do débito, os valores exatamente quitados pelo requerente, a
título de tais encargos, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de
Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento e, levando-se em conta os pedidos deduzidos e
respectiva repercussão econômica, verifica-se que o banco apelado decaiu de menor
parte da sua pretensão, razão pela qual fica mantida a r. sentença recorrida no que
diz respeito aos ônus da sucumbência e fixação da verba honorária.
Roberto Mac Cracken
Relator